Tribunal: TJDFT
Processo: 0742256-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM DUPLICIDADE. REJEIÇÃO DA PRIMEIRA. NÃO APRECIAÇAO DA SEGUNDA. AMBAS EXECEÇÕES COM AS MESMAS RAZÕES E OBJETO. RECURSO CONTRA DESPACHO. DESCABIMENTO. DECISUM SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento com fulcro nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC, sob fundamento de ter havido preclusão consumativa, sendo o despacho agravado tão somente pronunciamento de mero expediente que visa simplesmente impulsionar o procedimento.
2. É sabido que toda matéria de defesa passível de alegação na via da exceção de pré-executividade deve ser suscitada de uma só vez, sob pena de preclusão consumativa. Ou seja, é vedado à parte apresentar nova objeção, ainda que com base em novos argumentos, quando estes já poderiam ter sido aventados no primeiro incidente processual.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que só ocorre a preclusão consumativa quando a matéria tiver sido deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade.
4. In casu, diferentemente do que assevera o recorrente, revela-se descabida a interposição do agravo de instrumento, eis que o despacho agravado absolutamente nada decidiu sobre a segunda exceção à pré-executividade oposta, mas tão somente se pronunciou sobre a situação processual, de forma a dar prosseguimento ao feito, porquanto ocorrida a preclusão consumativa, eis que anteriormente já havia sido oposta exceção de pré-executividade com mesmo objeto.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.